Tribunal: TJMT
Processo: 1001121-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001121-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), IGOR FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 380.362.118-66 (PACIENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), IGOR FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 380.362.118-66 (PACIENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), BRUNA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001121-68.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se afigura constrangimento ilegal decorrente da alegação de excesso de prazo
se ainda não tiver transcorrido o lapso temporal de 180 [cento e oitenta] dias, concebido pela jurisprudência como sendo o prazo para encerramento da instrução criminal de processos relativos à Lei de Drogas. Precedentes.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Exegese da Súmula 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001121-68.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de IGOR FERNANDO OLIVEIRA, preso preventivamente por decisão prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na ação penal n. 37346-12.2019.811.0042, na qual é acusado de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Assevera que o paciente foi preso em 01/09/2019, e que, após o recebimento da denúncia, em 10/12/2019, foi designada a audiência de instrução e julgamento, inicialmente para 04/02/2020, posteriormente redesignada para 18/02/2020.

Verbera que, por força do que dispõe o art. 56 da Lei de Drogas, a audiência deve ser designada dentro dos 30 [trinta] dias seguintes à denúncia, o que não ocorreu, razão pela qual almeja o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Pede a concessão da ordem para que seja colocando imediatamente em liberdade, e nessa condição responda a referida ação penal.

A liminar vindicada foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001121-68.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Registro que este é o
terceiro

habeas corpus
manejado em favor de IGOR, sendo que, no primeiro deles [HC no 1014765-15.2019.811.0000] os requisitos para a decretação da prisão preventiva foram devidamente analisados e mantidos por esta 1a Câmara Criminal, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida – mais de um quilo de maconha –, juntamente com petrechos [balança de precisão, dichavador e filme plástico], comumente utilizados para fracionamento e comercialização da droga.

Na segunda ação mandamental [HC no 1019274-86.2019.811.0000], indeferi, liminarmente, a peça vestibular, pois almejava-se rediscutir a questão já decidida no
writ
pretérito, acima mencionado.

Agora, o impetrante, fiando-se unicamente no
“excesso de prazo”
, busca, mais uma vez, a liberdade de IGOR.

P
ara caracterizar o constrangimento ilegal, o alegado excesso de prazo deve ser sopesado à vista do caso concreto, e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, compatibilizando o exame da coação com o princípio da razoabilidade.

Nesse sentido:

[...] 2.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade
. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese. [...] [RHC 119.079/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019].

[...] 5. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte,
os lapsos temporais indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos prazos legais
. De fato, em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário.[...] [AgRg no RHC 117.399/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019].

No caso vertente, a segregação do paciente ocorreu há, aproximadamente, 150 (cento e cinquenta) dias, não se afigurando excessiva, haja vista que
a Lei de Drogas prevê prazo dilatado para a conclusão da instrução processual
, consoante se observa da jurisprudência pátria:

[...] Não há que se cogitar excesso de prazo, em ação penal referente a crimes de tráfico de entorpecentes ou de associação para o tráfico,
se ainda não tiver transcorrido o lapso temporal de 180 (cento e oitenta) dias, concebido pela jurisprudência como sendo o prazo limite para encerramento da instrução criminal de processos referentes a tóxicos
. (TJSP – HC 22818-54.2014.26.0000 – Rel. Des. Grassi Neto, public. 04/03/2015) (destaquei).

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRAZO DE 180 DIAS NÃO EXTRAPOLADO – INSTRUÇÃO PRÓXIMA DE SE ENCERRAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO
– ORDEM DENEGADA. Para a constatação de excesso de prazo na instrução criminal, necessário o exame com base no princípio da proporcionalidade, com a verificação da existência de razoabilidade no lapso de tempo dos atos processuais realizados.
A nova Lei de Tóxicos ampliou o prazo para o término da instrução criminal, que pode compor até 180 dias
.
(TJMG – HC 10000130655732000 – 6a C.Crim., Rel. Des. Furtado de Mendonça, public. Em 02/10/2013 - grifado).

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 1.343/06. ORDEM DENEGADA.
A nova Lei de Tóxicos (Lei n. 11.343/2006), ampliou o prazo para a conclusão da instrução criminal para 180 dias, lapso este não ultrapassado no presente caso.
Ademais, o princípio da razoabilidade é utilizado para respaldar a dilação do prazo processual para a formação da culpa, diante da análise do caso concreto. Habeas corpus denegado. (TJRN – HC 2010.001420-6, Rel. Des. Armando da Costa Ferreira, julgado em 23/03/2010, grifado).

Nesse contexto, não se evidencia desídia ou falta de razoabilidade na condução do feito pela autoridade apontada como coatora.

Por derradeiro, jogando uma pá de cal sobre a alegação de excesso de prazo, anoto que, em consulta ao sistema de andamento processual da Corte, verifiquei que
a instrução criminal foi encerrada em 18/02/2020
,
estando o feito na fase de apresentação de memoriais, o que retira a plausibilidade da tese sustentada no
writ
, ao menos em análise liminar, pois a Súmula 52 do STJ prevê que
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
IGOR FERNANDO OLIVEIRA
, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020